Tribunal: TJSP
Processo: 2250025-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Pedido de antecipação da tutela para determinar que a ré custeie a realização de tratamento cirúrgico reparador, bem como os materiais adstritos ao procedimento, nos termos da prescrição médica, indeferido – Insurgência da autora – Não acolhimento – Ausência de demonstração de que haja riscos à vida ou à saúde da agravante –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Pedido de antecipação da tutela para determinar que a ré custeie a realização de tratamento cirúrgico reparador, bem como os materiais adstritos ao procedimento, nos termos da prescrição médica, indeferido – Insurgência da autora – Não acolhimento – Ausência de demonstração de que haja riscos à vida ou à saúde da agravante – Necessidade de manifestação da ré e da instrução probatória, a fim de serem melhor esclarecidos os fatos – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Decisão mantida – Agravo desprovido.